Tribunal: TJES
Processo: 5013258-90.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013258-90.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GILSLEY DA SILVA GOMES

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CARIACICA

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS.
CRIME DE

ROUBO
.
MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE. RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. IMPOSSIBILIDADE.
ORDEM DENEGADA.

1. A decisão combatida está suficientemente fundamentada, tendo o Magistrado justificado a manutenção da segregação cautelar, para resguardar a ordem pública e acautelar o meio social, diante da gravidade concreta do delito de roubo, pois praticado mediante grave ameaça à pessoa, o que revela o dolo acentuado e o risco que o paciente representa à sociedade.

2. Estão presentes indícios de autoria e materialidade, pois a vítima, perante a autoridade policial, reconheceu o paciente, como autor do fato delituoso.

3. Eventuais condições pessoais favoráveis, por si sós, não obstam a segregação cautelar, ainda mais quando presentes seus requisitos legais, sendo inviável a fixação de medidas cautelares diversas da prisão.

4. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5013258-90.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GILSLEY DA SILVA GOMES

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CARIACICA

Advogados do(a) PACIENTE: PATRICK GIORDANO GAIA DE BARROS - ES29453, RAYANNA BEZERRA - ES29457

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de GILSLEY DA SILVA GOMES, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª
Vara Criminal de Cariacica-ES, uma vez que preso preventivamente desde 01/10/2023, e denunciado pela suposta prática dos crimes de roubo majorado, pelo concurso de pessoas (art. 157, § 2º, inciso II, do CP), corrupção de menores (art. 244-B, da Lei nº 8.069/90) e direção de veículo automotor, sem permissão para dirigir, gerando perigo de dano (art. 309, da Lei nº 9.503/97).

Aduz a defesa, em síntese, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, em razão de ato coator praticado pelo Magistrado, já que ausente fundamentação idônea para manutenção da prisão preventiva, sendo possível a fixação de medidas cautelares diversas da prisão.

Quanto ao fato, narra a denúncia (id 6536799), que o paciente foi preso em flagrante delito, no dia 01º de outubro de 2023, no bairro Maracanã, em Cariacica-ES, pois, em conjunto com o menor M.D.S.L, subtraíram o aparelho celular da vítima EDUARDO NUNES, mediante grave ameaça, diante da simulação do uso, de uma arma de fogo.

No caso, entendo que não estão presentes elementos suficientemente convincentes para conceder a ordem pretendida.

Isto porque, a decisão combatida está suficientemente fundamentada, tendo o Magistrado justificado a manutenção da segregação cautelar, para resguardar a ordem pública e acautelar o meio social, diante da gravidade concreta do delito de roubo, pois praticado mediante grave ameaça à pessoa, o que revela o dolo acentuado e o risco que o paciente representa à sociedade.

Ademais, tenho que estão presentes indícios de autoria e materialidade, uma vez que, após o crime, o paciente e o menor foram abordados pelos policiais militares, sendo localizado o aparelho celular da vítima, conforme auto de prisão em flagrante delito (id 6536800).

Verifico, ainda, que em seu depoimento, perante a autoridade policial (id 6536801), o ofendido EDUARDO NUNES, reconheceu o paciente como autor do fato delituoso.

Sobre o tema, destaco o seguinte precedente do STJ:

“(...)
2. O decreto prisional possui fundamentação idônea. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

3. No caso, a prisão preventiva foi decretada para resguardar a ordem pública, diante da sua gravidade, porque o recorrente subtraiu em proveito próprio, em concurso de agentes, mediante grave ameaça contra duas vítimas, o caminhão e a carga de laticínios que estava sendo transportada, bem como celular, casaco e carteira, pertencente a umas das vítimas. Precedentes.
(...)” (grifo nosso)

(AgRg no RHC n. 176.221/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 17/3/2023.)

Por fim, registro que, eventuais condições pessoais favoráveis, por si sós, não obstam a segregação cautelar, ainda mais quando presentes seus requisitos legais, sendo inviável a fixação de medidas cautelares diversas da prisão.

Isto posto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 6776041),
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para denegar a ordem.